Tribunal: TCU
Processo: 029.876/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2323/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares as contas dos responsáveis Antonio de Padua Ferreira Passos (CPF XXX.595.901-XX); Charles Carvalho Guedes (CPF XXX.600.681-XX); Cleber Ubiratan de Oliveira (CPF XXX.953.366-XX); Danielle Pinho Soares Alcantara Crema (CPF XXX.588.871-XX); Edelcio de Oliveira (CPF XXX.874.466-XX); Eduardo Coutinho Guerra (CPF XXX.000.681-XX); Fabiana Magalhaes Almeida Rodopoulos (CPF XXX.867.841-XX); Gildenora Batista Dantas Milhomem (CPF XXX.724.071-XX); Leonardo Silveira do Nascimento (CPF XXX.852.401-XX); Líscio Fábio de Brasil Camargo (CPF XXX.557.686-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (CPF XXX.675.548-XX); Paulo Fontoura Valle (CPF XXX.652.571-XX); Paulo José dos Reis Souza (CPF XXX.424.306-XX); Pricilla Maria Santana (CPF XXX.264.691-XX); Priscila Grecov (CPF XXX.457.731-XX); Renato Pontes Dias (CPF XXX.186.531-XX) e Vinicius Mendonça Neiva (CPF XXX.120.501-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Gilvan da Silva Dantas (CPF XXX.672.741-XX); Marcus Pereira Aucelio (CPF XXX.486.601-XX) e Marcelo Barbosa Saintive (CPF XXX.073.327-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; e dar ciência deste acórdão ao Ministério da Economia, de acordo com o parecer do representante do Ministério Público junto ao TCU de peça 38, nos termos do art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 029.876/2016-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Antonio de Padua Ferreira Passos (XXX.595.901-XX); Charles Carvalho Guedes (XXX.600.681-XX); Cleber Ubiratan de Oliveira (XXX.953.366-XX); Danielle Pinho Soares Alcantara Crema (XXX.588.871-XX); Edelcio de Oliveira (XXX.874.466-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Fabiana Magalhaes Almeida Rodopoulos (XXX.867.841-XX); Gildenora Batista Dantas Milhomem (XXX.724.071-XX); Gilvan da Silva Dantas (XXX.672.741-XX); Leonardo Silveira do Nascimento (XXX.852.401-XX); Líscio Fábio de Brasil Camargo (XXX.557.686-XX); Marcelo Barbosa Saintive (XXX.073.327-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (XXX.675.548-XX); Paulo Fontoura Valle (XXX.652.571-XX); Paulo José dos Reis Souza (XXX.424.306-XX); Pricilla Maria Santana (XXX.264.691-XX); Priscila Grecov (XXX.457.731-XX); Renato Pontes Dias (XXX.186.531-XX); Vinicius Mendonça Neiva (XXX.120.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: Marcellus Samir Salles, Allan Lúcio Sathler e outros, representando Secretaria do Tesouro Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.